Tribunal: TJDFT
Processo: 0014473-94.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014473-94.2015.8.07.0001 RECORRENTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A RECORRIDO: DANIEL PEREIRA DA SILVA, LBL VALOR INCORPORACOES LTDA, NEILMA FARIAS DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AFASTADO. ATRASO CONFIGURADO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE.RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA CONSTRUTORA. RETENÇÃO VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS.. QUANTUM. LIQUIDAÇÃO. TERMO FINAL. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES. RESCISÃO DO CONTRATO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários. Não importa considerar o nível de participação de cada fornecedor ou o momento em que se deu a conduta comissiva ou omissiva, na medida em que a solidariedade implica na sujeição solidária ou conjunta frente ao consumidor, a critério deste. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 2. A pretensão de obtenção de indenização em caso de atraso da obra por culpa da construtora é compatível com o pedido de rescisão contratual, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir. Inteligência dos artigos 409, 410 e 475 do Código Civil. Preliminar rejeitada. 3. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora. 3.1. Os atrasos provocados pelos procedimentos burocráticos inerentes e expedição de documentos perante a administração pública, bem como as alegações de ocorrência de chuvas fortes, falta de mão-de-obra e insumos estão inseridos no risco do empreendimento, não podendo ser repassados ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar as rés apelantes do atraso na entrega do empreendimento. Precedentes. 4. “Não há que se falar em adimplemento substancial da promessa de compra e venda do imóvel, quando não houve a entrega do bem ao consumidor comprador. Seria desvirtuar a própria lógica do instituto jurídico, considerando que a omissão na entrega do objeto contratado, no prazo legalmente previsto, configura inadimplemento completo, porquanto priva o adquirente de usufruir, em qualquer medida, do bem”. (Acórdão n.1192047, 07049734620188070004, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 14/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora que não entregou a obra no prazo previsto em contrato, não há que se falar em retenção de valores. 6. Apesar do julgamento do Recurso Especial 1.631.485/DF, no sistema de recursos repetitivos, entendendo pela possibilidade da inversão da cláusula penal moratória, incabível a aplicação de tal entendimento em razão da peculiaridade dos termos contratuais. 6.1. A cláusula moratória prevista em contrato estabelece a aplicação de multa nos casos de atraso no pagamento de parcelas. 6.2. Soma-se, ainda, o fato de haver pedido de condenação em lucros cessantes, e o Recurso Especial 1.635.428/RS, também julgado no sistema de recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumulação de lucros cessantes e multa moratória. 6.3. Desta forma, sendo a aplicação dos lucros cessantes a interpretação que melhor beneficia o consumidor, deve-se afastar a aplicação da inversão da cláusula penal e manter a condenação em lucros cessantes. Artigo 47 do CDC. Precedentes. 6.4. O valor dos lucros cessantes deverão ser estabelecidos em liquidação de sentença por arbitramento, na qual se averiguará o valor do aluguel na data que a entrega deveria ter sido feita. 6.5. Os lucros cessantes incidem desde a data de que a entrega deveria ter ocorrido até a entrega das chaves (rescisão contratual). Precedentes. 7. Na distribuição do ônus sucumbencial, deve-se levar em conta a quantidade de pedidos e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. Restando demonstrado nos autos que os autores lograram êxito na maior parte dos pedidos, obtendo expressiva vantagem econômica, fica configurada a sucumbência mínima, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC. 8. Recursos das rés conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente providos. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos artigos 85, §11 e 86, ambos do Código de Processo Civil, apontando equívoco na fixação do valor dos honorários advocatícios e na distribuição dos ônus sucumbenciais, não havendo que se falar em sucumbência mínima no caso dos autos. Colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977 e Francisco Antônio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ao fixar os ônus sucumbenciais, bem como ao assentar pela inaplicabilidade da sucumbência recíproca, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “O reexame dos critérios fáticos, sopesados de forma equitativa e levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar os honorários advocatícios, em princípio, é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ, salvo em situações em que o valor arbitrado, a considerar as peculiaridades do caso, encerre flagrante irrisoriedade ou exorbitância” (AgInt no AREsp 1557755/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/12/2019), o que não se evidencia no caso concreto. E, ainda, “a revisão acerca do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição da ocorrência de sucumbência recíproca ou mínima, demanda o revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ” (AgInt no AgRg no REsp 1406793/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012